Tribunal: TJMT
Processo: 1014389-19.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1014389-19.2025.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Reserva de Vagas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RAFAEL ANTONIO DE MORAES DUARTE - CPF: 014.703.771-95 (ADVOGADO), AMANDA CRISTINA TIBLES BRANDAO ARRUDA MONTENEGRO - CPF: 062.737.051-94 (IMPETRANTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0001-10 (IMPETRADO), FUNDACAO GETULIO VARGAS - CNPJ: 33.641.663/0001-44 (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DESEMBARGADOR LUIZ FERREIRA DA SILVA (IMPETRADO), PRESIDENTE DA COMISSÃO EXAMINADORA DO CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA NO QUADRO DE PESSOAL DO PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), DIRETOR PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA DENEGOU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. VENCIDOS OS DESEMBARGADORES RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO E JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE.

ÓRGÃO ESPECIAL

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) No 1014389-19.2025.8.11.0000

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. HETEROIDENTIFICAÇÃO. COTAS RACIAIS. INDEFERIMENTO DE AUTODECLARAÇÃO COMO PESSOA PARDA. LEGITIMIDADE DA AVALIAÇÃO FENOTÍPICA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de Segurança impetrado por candidata que se autodeclarou parda em concurso público para o Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, visando assegurar o direito de concorrer às vagas reservadas às cotas raciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da decisão administrativa que indeferiu a autodeclaração racial da impetrante, à luz do procedimento de heteroidentificação com base exclusivamente em critérios fenotípicos, conforme previsto em edital e regulamentação específica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A análise da condição de pessoa preta ou parda, para fins de política de cotas raciais, é realizada exclusivamente com base no critério fenotípico, nos termos do edital do concurso e do art. 9o da Portaria Normativa no 4/2018 do Ministério do Planejamento.

A banca de heteroidentificação e a comissão recursal, compostas por membros distintos e com experiência na temática racial, concluíram, por unanimidade, que a impetrante não apresenta traços fenotípicos compatíveis com a população beneficiária da cota racial.

A jurisprudência do Tribunal entende que a revisão do juízo técnico da banca de heteroidentificação demanda dilação probatória incompatível com o rito célere do mandado de segurança.

A aprovação da impetrante como cotista em concurso anterior [de outra banca organizadora] não vincula a comissão atual, em razão da autonomia entre certames e da ausência de comprovação sobre o procedimento adotado na avaliação anterior.

Não se verifica ilegalidade ou teratologia no procedimento administrativo impugnado, que respeitou os princípios da legalidade, isonomia e vinculação ao edital.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
: 1. A decisão administrativa fundada em juízo técnico unânime e respaldada em normas editalícias goza de presunção de legitimidade e não pode ser revista em sede de mandado de segurança sem prova pré-constituída de ilegalidade ou abuso. 2. A banca de heteroidentificação pode recusar a autodeclaração racial do candidato com base exclusivamente em critérios fenotípicos. 3. A aprovação como cotista em concurso anterior não vincula a comissão avaliadora em certame diverso.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inciso LXIX; Lei no 12.711/2012, art. 3o; Portaria Normativa no 4/2018, arts. 6o, 9o e 13.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, MS no 1020319-18.2025.8.11.0000, Órgão Especial, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 24.06.2025; TJMT, MS no 1015559-26.2025.8.11.0000, Órgão Especial, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 16.05.2025
.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ÓRGÃO ESPECIAL

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) No 1014389-19.2025.8.11.0000

IMPETRANTE: AMANDA CRISTINA TIBLES BRANDAO ARRUDA MONTENEGRO

IMPETRADO: PRESIDENTE DA COMISSÃO EXAMINADORA DO CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA NO QUADRO DE PESSOAL DO PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO, DIRETOR PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégio Órgão Especial:

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por AMANDA CRISTINA TIBLES BRANDAO ARRUDA MONTENEGRO, apontando como autoridade coatora o Presidente da Comissão Examinadora do Concurso Público para provimento de cargos e formação de cadastro de reserva no quadro de pessoal do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, Desembargador Luiz Ferreira da Silva.

A impetrante narra que se inscreveu no referido concurso na condição de candidata parda, nos termos do Edital TJMT/PRES no 74/2024. Após aprovação nas fases objetiva e discursiva, foi submetida à entrevista de heteroidentificação presencial, na qual sua autodeclaração racial foi indeferida pela Comissão responsável, resultando em sua exclusão da lista de candidatos aptos a concorrer pelas vagas reservadas às cotas raciais.

Relata que, contra esse indeferimento, interpôs recurso administrativo, juntando documentação e fotografias, além de apontar que já teve anteriormente sua identidade racial reconhecida em concurso público do próprio Tribunal de Justiça, no qual ocupa atualmente o cargo de técnica administrativa. Ainda assim, o recurso foi rejeitado, e o resultado definitivo da entrevista de heteroidentificação foi publicado em 28.4.2025, mantendo a sua exclusão da lista de cotistas.

Sustenta que a decisão da Comissão violou seu direito líquido e certo de concorrer pelas cotas raciais, ignorando elementos essenciais da sua identidade racial, reconhecida socialmente e corroborada por características fenotípicas.

Ao final, requer a concessão da ordem
“para que seja assegurado à impetrante o direito de concorrer às vagas reservadas às cotas raciais, com a consequente reforma da decisão administrativa que indeferiu sua autodeclaração, para concorrer a reserva de cota racial por ser de cor parda”
.

O pedido liminar foi indeferido.

A Procuradoria-Geral do Estado se manifestou pela
“denegação da ordem vindicada, diante da ausência de violação a direito líquido e certo”
.

A autoridade apontada como coatora prestou as informações requisitadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
“denegação do mandado de segurança por ausência de violação a direito líquido e certo da impetrante”
.

É o relatório.

ÓRGÃO ESPECIAL

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) No 1014389-19.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégio Órgão Especial:

Esta ação mandamental recomenda breve retrospecto da situação processual da impetrante para sua melhor compreensão.

Consta do Termo de Entrevista de Heteroidentificação que a autodeclaração da impetrante foi recusada pela banca avaliadora [composta por cinco membros], sob o fundamento:
“A candidata não se enquadra na condição de pessoa negra”
.

Cabe esclarecer que,
“para fins legais, o Estatuto da Igualdade Racial estabelece que são consideradas
pessoas negras
as que se autodeclaram
pretas
e
pardas
”
[1]
.

A Comissão Recursal indeferiu o recurso da impetrante com os seguintes fundamentos:
a)
a candidata possui características incompatíveis com os critérios da política de cotas raciais, tais como:
“tom de pele claro, nariz fino, lábios finos e cabelos lisos”
;
b)
a banca utilizou exclusivamente o critério fenotípico, nos termos do art. 9o da Portaria Normativa no 4/2018, desconsiderando registros e documentos anteriores;
c)
a comissão foi composta por membros distintos da banca anterior e com experiência na temática racial, conforme exigido pelos arts. 6o e 13 da mesma Portaria Normativa.

Confira-se:

“O recurso ora apresentado foi submetido a Comissão Recursal e a autodeclaração foi RECUSADA,
em razão da candidata não possuir traços fenotípicos inerentes ao negro
.

A candidata apresenta tom de pele claro, nariz fino, lábios finos e cabelos lisos
.

Desse modo, a candidata não se enquadra na população beneficiária da política de cotas raciais
.

Cabe esclarecer que a verificação e a validação da Comissão Recursal
utilizaram exclusivamente o critério fenotípico
(Art. 9o da Portaria Normativa no 4)
não sendo considerados quaisquer registros ou documentos pretéritos
, conforme parágrafos 1o e 2o do Art. 9 da Portaria Normativa no 4 de 6 de abril de 2018.

Por fim, cabe ainda ressaltar que
a Comissão Recursal foi constituída por membros experientes na temática
(Art. 6o da Portaria Normativa no 4)
e distintos da Comissão anterior
(Art. 13o da Portaria Normativa no 4).”

A manifestação da Fundação Getúlio Vargas (FGV), enviada
após solicitação da autoridade apontada como coatora
[Des. Luiz Ferreira da Silva] apresenta os seguintes pontos quanto à situação da impetrante:
a)
o edital é tratado como a “lei do concurso”, com força vinculante tanto para os candidatos quanto para a Administração Pública;
b)
a impetrante, ao se inscrever, concordou com todas as condições previamente estabelecidas;
c)
a aferição da condição de pessoa preta/parda foi pautada exclusivamente no critério fenotípico, nos termos do edital e do art. 9o da Portaria Normativa no 4/2018;
d)
documentos, histórico funcional ou autodeclarações anteriores não foram considerados para essa finalidade, conforme previsão normativa;
e)
a impetrante teve sua autodeclaração recusada por unanimidade na etapa de heteroidentificação, realizada presencialmente;
f)
na fase recursal, igualmente composta por membros distintos e experientes, o indeferimento foi ratificado, também por unanimidade;
g)
a candidata não apresenta traços fenotípicos visíveis que a caracterizem como preta/parda;
h)
não cabe ao Poder Judiciário revisar juízos administrativos que envolvam critérios técnicos e discricionários, sob pena de violação ao mérito administrativo.

Confira-se:

“Como é cediço, o concurso público não tem lei própria que estabeleça regras gerais para a sua deflagração ou desenvolvimento, cabendo ao edital delimitar todas as nuances do procedimento seletivo, tais como modalidades de avaliação, forma de aplicação das provas, critérios de avaliação, dentre vários outros pormenores que se fizerem necessários ao regular e fiel deslinde do certame como um todo. Em razão disso, a jurisprudência sedimentou o entendimento de
que o edital é soberano ao delimitar as regras dos certames públicos, consagrando o brocardo jurídico que diz que o edital é a “lei do concurso público
”.

O edital é o instrumento que convoca toda a sociedade para participar do certame e, principalmente, a tomar conhecimento de suas regras, vinculando não só os candidatos, como também o ente público que o deflagrou.

Logo, cumpre ao interessado em nele concorrer cientificar-se das regras previamente estipuladas para o certame, para que, havendo inteira concordância com o estipulado no edital, possa efetivar a respectiva inscrição.

Caso discorde de qualquer norma estabelecida no comando editalício, pode o candidato impugná-la a tempo e modo. Significa dizer que, uma vez estabelecidas as regras do procedimento e anuídas pelo candidato no momento da inscrição, estas devem ser seguidas à risca por todos os envolvidos, não podendo delas se afastar, sob pena de ofensa direta aos princípios da legalidade e da vinculação ao instrumento convocatório.

9. DA INSCRIÇÃO PRELIMINAR: 9.11 A inscrição do candidato implica o conhecimento e a aceitação das normas e condições estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento, bem como quanto à realização das provas nos prazos estipulados.

Disto resulta que, no momento de sua inscrição, a impetrante conhecia, ou ao menos deveria conhecer de plano, as regras exaradas pelo comando editalício.

Contudo, não é o que se extrai de sua inicial.

A autora se indigna com possível ilegalidade perpetrada pela Banca Examinadora, mormente pelo fato de ter indeferido sua condição como cotista
.

Pois bem, tais alegações não merecem prosperar, conforme restará comprovado adiante.

O Edital do concurso estabeleceu de forma clara e objetiva os requisitos e meios para realizar inscrição na condição de negro/pardo
.

Logo, o candidato que se inscreveu aceitou tais normas:

7. DAS VAGAS DESTINADAS AOS CANDIDATOS NEGROS

7.1 Das vagas que forem providas durante o prazo de validade do concurso, 20% (vinte por cento)
serão reservadas aos candidatos que se autodeclararem negros (pretos ou pardos),
conforme Resolução n. 203/2015 do CNJ, com alterações dada pelas Resoluções CNJ n. 457/2022 e n. 516/2023. (...)

7.2 Para concorrer às vagas reservadas, o candidato deverá, no ato da inscrição,
optar por concorrer às vagas
reservadas aos negros
, preenchendo a autodeclaração de que
é preto ou pardo
(...)

7.6 Os candidatos aprovados que se declararam negros no ato da inscrição e encaminharam os documentos elencados nas alíneas “a”, “b” e “c” do subitem 7.2, serão submetidos ao procedimento de heteroidentificação que verificará a veracidade das informações prestadas pelos candidatos e proferirá parecer definitivo a respeito.

7.7
O procedimento de heteroidentificação será realizado por Comissão de Heteroidentificação constituída por 5 (cinco) membros e ocorrerá em 2 (duas) etapas
:

7.7.1 A primeira etapa será realizada a partir das fotos coletadas no momento da inscrição no concurso público.

7.7.2 Os candidatos cuja autodeclaração não for confirmada após a verificação na primeira etapa serão convocados para averiguação presencial, por meio de Edital de convocação, que estará disponível no endereço eletrônico
https://conhecimento.fgv.br/concursos/tjmtservidor
.

7.7.3 Será considerado negro, para os fins estabelecidos neste Edital, o candidato que assim for reconhecido pela maioria dos membros presentes da comissão mencionada no subitem 7.7. 7.7.4 A Comissão de Heteroidentificação utilizará exclusivamente o critério fenotípico para aferição da condição declarada pelo candidato no concurso público. (...)

Conforme consta no subitem 7.7 do edital,
a entrevista de heteroidentificação verificará a veracidade das informações prestadas pelos candidatos e proferirá parecer definitivo a respeito
.

Ocorre que a referida candidata, ao ser submetida à avaliação pela Banca Examinadora, foi recusada por unanimidade pelos constituintes, por não se enquadrar na condição de pessoa negra.

Compreende ressaltar ainda que foi dada à candidata a oportunidade do contraditório e da ampla defesa. O recurso apresentado à Comissão Recursal foi analisado, e esta entendeu, por unanimidade, ratificar o indeferimento.

Considerou-se que a política de ações afirmativas, modalidade cotas raciais, destina-se às pessoas com características evidentes (fenotípicas)
negras/pardas
, sendo o que os caracteriza como indivíduos potencialmente preteridos pela sua condição
fenotípica negra/parda
.
Neste caso, a candidata não possui características de uma pessoa que é lida socialmente como uma mulher negra/parda
.

Conclui-se que
a candidata aqui apresentada não é considerada pela banca de heteroidentificação como sendo pessoa negra/parda que sofra discriminação racial, uma vez que não possui características condizentes com os sujeitos beneficiários da política de cotas
.

Portanto, não há ilegalidade por parte da Banca ao indeferir sua condição como cotista, por tal procedimento constar expressamente em edital, tendo a candidata aceitado tais termos ao se inscrever no certame. Segue em anexo os documentos (Etapa Heteroidentificação) referentes à participação da candidata no certame. Não restam dúvidas de que tais alegações resultam apenas do sentimento de irresignação e inconformismo da candidata por não alcançar o resultado esperado no Concurso Público.

Ademais, não pode o Judiciário intervir na seara administrativa, pois caso assim faça, caracterizada está a afronta direta ao mérito administrativo, o que é vedado pela jurisprudência dos Tribunais Superiores. Diante do exposto, não assiste razão aos argumentos apresentados pela candidata, uma vez que todos os princípios e normas legais foram respeitados.”

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
“denegação do mandado de segurança por ausência de violação a direito líquido e certo da impetrante”
, sob as seguintes premissas:
a)
o procedimento de verificação da autodeclaração racial foi pautado exclusivamente no critério fenotípico, conforme previsto no edital e normas incidentes;
b)
é legítima a análise realizada a partir de características físicas observáveis no momento do procedimento;
c)
a recusa unânime da autodeclaração pela banca e pela comissão recursal goza de presunção de legitimidade, não sendo infirmada por elementos subjetivos trazidos pela impetrante;
d)
o Judiciário não pode substituir o juízo técnico da banca examinadora, tampouco impor avaliação baseada em outros critérios, como histórico funcional ou parentesco racial;
e)

a fotografia recente apresentada nos autos é “objetivamente incapaz” de desconstituir a percepção fenotípica unânime manifestada pela banca examinadora;

f)
a aprovação da impetrante como cotista em concurso anterior não vincula ou invalida a análise feita neste certame, dada a independência das comissões e especificidade de cada procedimento.

Confira-se:

“Conforme se depreende, o procedimento de verificação da autodeclaração consistia no exame de imagens enviadas no ato de inscrição e em entrevista presencial com o candidato, estabelecendo-se a utilização exclusiva do critério fenotípico.

No caso da impetrante,
observa-se que sua autodeclaração foi recusada de forma unânime pela banca de verificação e, posteriormente, a comissão recursal manteve essa conclusão
(...).

Em que pese discorde da análise, colacionando fotos e argumentando que foi aprovada em concurso anterior desse mesmo Tribunal de Justiça no regime de cota racial, o cotejo desses elementos não se revela suficiente para infirmar a presunção de legitimidade que recai sobre as decisões da etapa de heteroidentificação do certame
.

Ainda é relevante consignar que o edital do concurso público definiu que as autodeclarações seriam verificadas apenas em função do critério fenotípico, o que envolve a avaliação de características físicas observáveis para a identificação racial de uma pessoa, como a cor da pele, tipo de cabelo, traços faciais, entre outros atributos.

Com o máximo respeito aos sentimentos e concepções que a impetrante atribui a si própria,
tem-se que a recente fotografia apresentada com a petição inicial (Id. 274714866) é objetivamente incapaz de contrastar a percepção dos examinadores de que se trata de candidata que não possui traços fenotípicos inerente ao negro
.

Por outro lado,
não cabe ao Poder Judiciário determinar que o ato seja revisto a partir de critérios distintos – como parentescos ou aprovações anteriores em outros concursos –, sob pena de violação aos princípios da isonomia e da vinculação ao edital
.

Ademais,
o fato de a impetrante haver obtido classificação em concurso pretérito, nas vagas reservadas a pessoas negras, tampouco autoriza a pronta compreensão de que o equívoco paira sobre a análise da comissão de heteroidentificação do processo seletivo em discussão
.

Nessa perspectiva,
muito embora justifique a instauração do litígio, a relevância do argumento não alcança a densidade probatória exigida para a concessão do mandado de segurança
.

Portanto, não vislumbrada a prática de ato ilegal na recusa da autodeclaração pela banca de verificação e tendo sido assegurado o exercício de defesa pela impetrante, a denegação da ordem é medida que se impõe.”

O cerne da controvérsia reside na análise da legalidade e legitimidade da decisão administrativa que indeferiu a autodeclaração racial da impetrante, após a realização do procedimento de heteroidentificação fenotípica, conforme as normas editalícia.

É imprescindível destacar que o procedimento de heteroidentificação tem como finalidade conferir maior precisão e segurança à verificação da condição racial declarada pelo(a) candidato(a), prevenindo fraudes e garantindo a eficácia das políticas de ações afirmativas.

Nos termos do edital do concurso, a comissão de heteroidentificação deve pautar sua análise exclusivamente em critérios fenotípicos, isto é, nas características
físicas perceptíveis
, tais como a cor da pele, o tipo de cabelo, os traços faciais, entre outros elementos visualmente identificáveis.

No caso, a impetrante foi submetida ao procedimento de verificação
presencial
e teve sua autodeclaração rejeitada, por unanimidade, pela comissão examinadora [formada por cinco membros], sob o fundamento de não apresentar traços fenotípicos compatíveis com os grupos sociais beneficiários da política de cotas [preto ou parda], decisão esta que foi posteriormente ratificada em sede recursal administrativa.

Na segunda estância administrativa, a Comissão Recursal [
“constituída por
membros experientes na temática
(Art. 6o da Portaria Normativa no 4) e
distintos da Comissão anterior
(Art. 13o da Portaria Normativa no 4)”
], também à unanimidade, concluiu pela ausência de traços fenotípicos condizentes com a população preta ou parda, destacando que a impetrante possuí
“pele clara, nariz fino, lábios finos e cabelos lisos”
.

Tratando-se de análise fenotípica, a verificação realizada pela banca examinadora configura
juízo técnico específico
, amparado pelos critérios definidos no edital e orientado por parâmetros objetivos de identificação social.

A documentação anexada pela impetrante, embora relevante sob a ótica da autodeclaração, não possui, nesta etapa,
força probatória suficiente
para infirmar o juízo técnico realizado pela Comissão de Heteroidentificação [confirmado por outros
“membros experientes na temática”
, em sede recursal], cuja atuação goza de presunção de legitimidade.

Conforme reiteradamente decidido por membros deste Órgão Especial [em casos especificamente relacionados ao concurso ora em análise],
“a questão sobre
o acerto ou desacerto da banca examinadora
quanto aos critérios adotados na avaliação de heteroidentificação está a demandar dilação probatória, procedimento incompatível com o mandado de segurança”
(MS no 1020319-18.2025.8.11.0000, Órgão Especial, Des. Rodrigo Roberto Curvo, decisão monocrática de extinção, 24.6.2025).

No mesmo sentido:

“(...) denota-se que a pretensão do Impetrante está direcionada à revisão judicial da avaliação realizada pela Comissão de Heteroidentificação, que não confirmou sua autodeclaração como pessoa parda. Contudo,
tal pretensão não se amolda ao rito célere e restrito do mandado de segurança
,
vez que demanda inegável dilação probatória para aferição das características fenotípicas do candidato
”
(MS no 1015559-26.2025.8.11.0000, Órgão Especial, Des. Marcos Regenold Fernandes, decisão monocrática de extinção, 16.5.2025).

Outrossim, aprovação e nomeação da impetrante como cotista em concurso anterior deste Tribunal, por banca distinta
[2]
, bem como eventual vínculo de parentesco com pessoas negras, não constituem fundamentos idôneos para afastar o juízo fenotípico atual, sobretudo diante da ausência de informações seguras quanto aos critérios adotados na seleção anterior – inexistem elementos que permitam aferir se, naquele certame, houve procedimento presencial de heteroidentificação ou mera aceitação da autodeclaração do candidato.

Desse modo,
“eventual apresentação de documentos que comprovem o reconhecimento da condição de pessoa parda em outros certames (...) não vincula a decisão da Comissão de Heteroidentificação no presente concurso”
(MS no 1015559-26.2025.8.11.0000, Órgão Especial, Des. Marcos Regenold Fernandes, decisão monocrática de extinção, 16.5.2025).

Por fim, ressalto que nada obsta à impetrante buscar a tutela de seu direito por meio da
via ordinária
, onde será possível a ampla produção de provas, inclusive com a realização de perícia, oitiva de testemunhas e utilização de outros meios probatórios idôneos à demonstração de suas alegações.

Nesse contexto, a decisão administrativa ora atacada não apresenta ilegalidade ou teratologia que justifique a intervenção do Poder Judiciário
por meio de mandado de segurança
.

Com essas considerações,
conheço
da impetração, mas
DENEGO
a ordem impetrada, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

[1]
https://www.tjdft.jus.br/acessibilidade/publicacoes/sementes-da-equidade/quem-e-pessoa-negra-no-brasil.

[2]
Em 2015, a banca examinadora foi a UFMT; no concurso em questão, é a FGV.

V O T O S V O G A I S

Mandado de Segurança impetrado para “
assegurar a impetrante o direito de concorrer às vagas reservadas as cotas raciais, com a consequente reforma da decisão administrativa que indeferiu sua autodeclaração, para concorrer a reserva de cota racial por ser de cor parda
”.

A impetrante narra que teve sua autodeclaração indeferida no concurso público regido pelo Edital TJMT/PRES n. 74/2024, promovido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com organização da Fundação Getúlio Vargas- FGV.

Alega que sempre se declarou parda e que essa identidade se confirma em sua características fenotípicas como cor de pele, lábios grossos, cabelos crespos e nariz largo.

Argumenta que em concurso pretérito realizado pelo próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no ano de 2015, para o cargo de técnico judiciário, foi aprovada como cotista parda, conforme Diário Oficial do TJMT n. 10397/2018.

É competência da Comissão de Heteroidentificação a aferição fenotípica dos candidatos cotistas inscritos no certame, de modo que não cabe ao Poder Judiciário substituir a análise técnica por um juízo jurisdicional.

Contudo, é responsabilidade do Poder Judiciário exercer o controle de legalidade dos atos administrativos, especialmente quando se evidencia contradição e incoerência ante a ausência de motivação para a decisão questionada.

Observa-se que a decisão da Comissão de Heteroidentificação, neste certame, limita-se a justificar que os fenótipos apresentados pela candidata não a definem como pessoa negra. (Id. 284714861)

Em sentido oposto, constam dos autos registros de seleções anteriores, inclusive conduzidas pela mesma banca, nas quais se validou a condição de parda da impetrante, sem qualquer ressalva quanto à suficiência de seus traços. (Id. 284714867)

Confira-se:

Ademais, as fotografias anexadas ao writ demonstram que ao contrário do narrado pela comissão avaliadora do certame, a candidata tem traços característicos de pessoa parda, independentemente do alisamento capilar, o que lhe daria direito a concorrer pelas vagas reservadas a cotistas.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AgReg na SS 5.662, estabeleceu o dever de a banca manter a coerência em suas avaliações, principalmente quando há dúvida, privilegiando a segurança jurídica e a diversidade étnica dos certames, confira-se:

“Como referido pelo candidato em sua manifestação, o próprio Cebraspe o reconheceu como negro em outros concursos para Promotor de Justiça e Defensor Público, ambos no Estado do Tocantins.
Ainda que essa avaliação não vincule formalmente a banca para concursos futuros, constitui elemento que corrobora a validade de sua autodeclaração – que, sem a comprovação de fraude ou em casos de incerteza, deve prevalecer.
É necessário que assim seja para evitar que instituições que não estão abertas à diversidade étnica deliberadamente obstruam a nomeação de candidatos negros.” (SS 5662 AgR, Relator (a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 22-04-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 16-05-2024 PUBLIC 17-05-2024)

No mesmo sentido:

“MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS DO QUADRO DE PESSOAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL – PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – REJEITADA – MÉRITO – COTAS RACIAIS – CRITÉRIO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO – CASO CONCRETO EM QUE O PRÓPRIO ÓRGÃO RECONHECEU O CANDIDATO COMO COTISTA EM OUTRO CERTAME – EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS QUE CORROBORAM A AUTODECLARAÇÃO – EXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO INVOCADO – SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de Segurança impetrado em razão da eliminação de candidata na etapa de heteroidentificação no X Concurso Público para Provimento de Cargos Efetivos do Quadro de Pessoal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Discute-se no presente Mandado de Segurança: a) preliminar de inadequação da via eleita; e, b) no mérito, a legalidade do ato coator que, no âmbito de concurso público, reconheceu que a impetrante não possui características de pessoa preta/parda. III . RAZÕES DE DECIDIR 3. A preliminar de inadequação da via eleita não prospera quando se constata que o Mandamus está devidamente instruído, amparado em prova pré-constituída que demonstra suficientemente os fatos que amparam a questão de fundo do Writ. Preliminar rejeitada. 4 . No que se refere às cotas em concursos públicos, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a sua constitucionalidade na ADC no 41. 5. Por sua vez, quanto à análise de enquadramento na cota, se pelo critério fenótipo ou genótipo, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que "O critério de orientação para a confirmação do direito à concorrência especial funda-se no fenótipo, e não meramente no genótipo, na ancestralidade do candidato." (STJ . 1a Turma. AgInt nos EDcl no RMS 69.978-BA, Rel. Min . Paulo Sérgio Domingues, julgado em 23/10/2023 (Info 14 – Edição Extraordinária)). 6. Quando do julgamento da ADC 41, o Min. Roberto Barroso consignou em seu Voto que: "É por isso que, ainda que seja necessária a associação da autodeclaração a mecanismos de heteroidentificação, para fins de concorrência pelas vagas reservadas nos termos Lei no 12 .990/2014, é preciso ter alguns cuidados. Em primeiro lugar, o mecanismo escolhido para controlar fraudes deve sempre ser idealizado e implementado de modo a respeitar a dignidade da pessoa humana dos candidatos. Em segundo lugar, devem ser garantidos os direitos ao contraditório e à ampla defesa, caso se entenda pela exclusão do candidato. Por fim, deve-se ter bastante cautela nos casos que se enquadrem em zonas cinzentas . Nas zonas de certeza positiva e nas zonas de certeza negativa sobre a cor (branca ou negra) do candidato, não haverá maiores problemas. Porém, quando houver dúvida razoável sobre o seu fenótipo, deve prevalecer o critério da autodeclaração da identidade racial."
7. No caso concreto, a circunstância de o mesmo candidato ter sido reconhecido como cotista preto/pardo em outro processo seletivo realizado paralelamente, e ainda por Comissão de Heteroidentificação do mesmo órgão para o qual se destina o concurso no qual foi rejeitada sua autodeclaração, corrobora a validade do fenótipo declarado pelo candidato, apesar de não vincular formalmente a conclusão para o certame ora analisado .
Nesse sentido o recente precedente do Supremo Tribunal Federal ao apreciar caso semelhante: (SS 5662 AgR, Relator (a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 22-04-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 16-05-2024 PUBLIC 17-05-2024). Soma-se a isso o fato de que o impetrante também juntou aos autos algumas fotografias, das quais se pode extrair a conclusão de que é portadora de fenótipos típicos de pessoa parda. IV. DISPOSITIVO 8 . Segurança concedida.(TJ-MS - Mandado de Segurança Cível: 14189442120248120000 Tribunal de Justiça, Relator.: Des. Paulo Alberto de Oliveira, Data de Julgamento: 28/01/2025, Órgão Especial, Data de Publicação: 30/01/2025)”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO . COTAS RACIAIS. BANCA HETEROIDENTIFICAÇÃO. RECONHECIMENTO DO FENÓTIPO EM OUTROS CONCURSOS. MESMA BANCA EXAMINADORA . INCOERÊNCIA E CONTRADIÇÃO NAS AVALIAÇÕES. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO AFASTADA. 1. É garantida a reserva de 20% (vinte por cento) das vagas de concursos públicos da administração pública federal aos negros e pardos, a fim de implementar política pública de inclusão da população negra no serviço público, e garantir maior representatividade deste grupo populacional na administração pública .
2. A decisão que negou a autodeclaração do candidato se mostra incoerente e contraditória, tendo em vista a aprovação do autor/agravante, em vagas reservada para negros de outro concurso realizado pela mesma banca examinadora. Além de já ter sido aprovado no procedimento de heteroidentificação de outros dois concursos, organizados por bancas diferentes, que também utilizavam o critério fenotípico para avaliação racial dos candidatos.
3 . A ADC/41, que declarou constitucional a reserva de vagas para negros em concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública federal direta e indireta, dispõe expressamente que, na existência de dúvida razoável a respeito do fenótipo do candidato, deve prevalecer sua autodeclaração. 4. É admitida a intervenção do Judiciário ao caso, tendo em vista a existência de provas capazes de ilidir a veracidade e legitimidade ao ato administrativo da banca do concurso. 5 . Agravo de instrumento conhecido e provido. (TJ-DF 0735023-91.2023.8 .07.0000 1826120, Relator.: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 29/02/2024, 3a Turma Cível, Data de Publicação: 10/04/2024)”

“MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO - SISTEMA DE COTAS RACIAIS – AUTODECLARAÇÃO DA CONDIÇÃO DE NEGRA – PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO POR COMISSÃO AVALIADORA – CONFRONTO COM ANTERIOR CONSTATAÇÃO DA CONDIÇÃO FENOTÍPICA - EXCLUSÃO POR CRITÉRIO UNICAMENTE SUBJETIVO – VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – ORDEM CONCEDIDA. I – Embora a autodeclaração do candidato, no ato de inscrição do certame, para concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros, seja relativa e passível de verificação por procedimento de heteroidentificação, na avaliação deve-se respeitar a dignidade da pessoa humana e garantir-se o contraditório e a ampla defesa (ADC 41, STF). II - Também sob o primado da dignidade da pessoa humana não se pode ignorar a exteriorização do sentimento de pertencimento a um determinado grupo racial decorrente da familiaridade e ancestralidade, quando são elementos que corroboram a autodeclaração de ser negro, pardo ou preto.
II - Cabe ao Poder Judiciário o controle da legalidade do ato a fim de resguardar a dignidade da pessoa humana consubstanciada no direito de identificação quando uma pessoa, por seu fenótipo, é considerada negra em documentos públicos e/ou outros certames anteriores e não no presente concurso, a critério puramente subjetivo da comissão de hereoidentificação.
IV – Ato ilegal configurado. Segurança concedida, contra o parecer. (TJ-MS - Mandado de Segurança Cível: 14124053920248120000 Tribunal de Justiça, Relator.: Des. Luiz Claudio Bonassini da Silva, Data de Julgamento: 08/10/2024, Órgão Especial, Data de Publicação: 09/10/2024)”

Logo, a condição de pardo ou negro do candidato deve ser mantida em certames subsequentes, quando ausentes ilegalidades e alterações fenotípicas ou metodológicas de avaliação pela banca.

Pelo exposto, divirjo do relator e
concedo a segurança
para determinar a permanência da impetrante na lista de candidatos cotistas (pardos) com todos os efeitos classificatórios.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2025